Tribunal: CARF
Processo: 16682.721410/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por ausência de liquidez e certeza quando a redução dos prejuízos fiscais decorre de compensação de ofício resultante de outro processo administrativo, ainda que não encerrado. Impugnação que suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo qualquer cobrança direta ou indireta, sem significar que outros efeitos fiscais não ocorram.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS. INSUFICIÊNCIA DE SALDO.
Verificado excesso na utilização dos saldos de prejuízos fiscais acumulados em razão de compensação com a base tributável apurada em lançamento de ofício, deve ser exigido o imposto correspondente aplicado sobre o valor excedido.
POSTERGAÇÃO NO PAGAMENTO DE IMPOSTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
Afastada a hipótese de postergação de pagamento de imposto em razão de glosa de despesas pré-operacionais formalizada por meio de lançamento definitivo, não se cogita prosseguir nesta discussão em lançamento posterior no qual a infração não está relacionada à inobservância do regime de competência, mas sim à insuficiência de saldo de prejuízos fiscais.
JUROS DE MORA. APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO.
Na apuração do lucro real anual, o saldo positivo do imposto apurado em 31 de dezembro do ano-calendário será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, ficando sujeito à incidência de juros equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do pagamento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula Carf no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721410/2017-52
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.903 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrentes
EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por ausência de liquidez e certeza quando a
redução dos prejuízos fiscais decorre de compensação de ofício resultante de
outro processo administrativo, ainda que não encerrado. Impugnação que
suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo qualquer cobrança
direta ou indireta, sem significar que outros efeitos fiscais não ocorram.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS. INSUFICIÊNCIA
DE SALDO.
Verificado excesso na utilização dos saldos de prejuízos fiscais acumulados em
razão de compensação com a base tributável apurada em lançamento de ofício,
deve ser exigido o imposto correspondente aplicado sobre o valor excedido.
POSTERGAÇÃO NO PAGAMENTO DE IMPOSTO. HIPÓTESE NÃO
CONFIGURADA.
Afastada a hipótese de postergação de pagamento de imposto em razão de
glosa de despesas pré-operacionais formalizada por meio de lançamento
definitivo, não se cogita prosseguir nesta discussão em lançamento posterior no
qual a infração não está relacionada à inobservância do regime de competência,
mas sim à insuficiência de saldo de prejuízos fiscais.
JUROS DE MORA. APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO.
Na apuração do lucro real anual, o saldo positivo do imposto apurado em 31 de
dezembro do ano-calendário será pago em quota única, até o último dia útil do
mês de março do ano subsequente, ficando sujeito à incidência de juros
equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir de 1o de fevereiro
até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no
mês do pagamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721410/2017-52
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

Ano-calendário: 2012, 2013
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula Carf no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial
provimento para cancelar a exigência de IRPJ e de CSLL sobre os valores de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa reduzidos em função do Processo Administrativo no
16682.722.364/2016-28. Ainda, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em não conhecer o Recurso de Ofício, uma vez que o montante cancelado é inferior ao
estabelecido na Portaria MF no 2/2023.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.175/2.222) interposto em face de acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que
acolheu parcialmente a Impugnação apresentada, mantendo parte do crédito tributário exigido.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 1.201/1.220)
lavrados para a cobrança de IRPJ e CSLL dos anos-calendários de 2012 e 2013 por conta de
suposta compensação indevida de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, em montante
superior ao saldo efetivamente disponível. Foram acrescidos juros de mora e multa de ofício,
sem qualificação.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.221/1.227), o saldo insuficiente de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL decorre dos seguintes fatos:
(i)
Redução do prejuízo fiscal e do saldo de base negativa realizado de ofício
através do Processo Administrativo no 16682-720.906/2011-13, com
decisão definitiva desfavorável ao contribuinte na esfera administrativa;
(ii)
Prejuízos e base de cálculo negativa compensados de ofício, conforme
Processo Administrativo no 16682-722.364/2016-28, cujo auto de infração
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2011 foi mantido integralmente pela
DRJ, com recurso voluntário a ser julgado no CARF;
(iii)
Crédito fiscal supostamente apurado em 2008, no montante de R$
18.745.761,40, adicionado ao saldo do prejuízo fiscal do ano de 2007, sem
que o referido montante tivesse sido lançado nas fichas 09A –
Demonstração do Lucro Real e 17 – Cálculo da Contribuição sobre o
Lucro Líquido da DIPJ transmitida pelo contribuinte no referido exercício
social.
A conclusão do TVF foi posta nos seguintes termos:
 A compensação indevida de prejuízos fiscais gerados em anos anteriores
em montante superior ao saldo desses prejuízos existentes em 31/12/2011,
nos valores de R$ 106.806.385,52 relativo ao ano-calendário de 2012
(fl.912), e R$ 111.911.314,98 do ano-calendário de 2013 (fl. 292).
 A compensação indevida da base de cálculo negativa da CSLL gerada em
anos anteriores em montante superior ao seu saldo na data de 31/12/2011,
nos valores de R$ 106.806.385,51 relativo ao ano-calendário de 2012 (fl.
930) e R$ 111.911.314,98 do ano-calendário de 2013 (fl. 553).
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 1.243/1.288), que foi
julgada parcialmente procedente pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 2.087/2.112) ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013

PRELIMINAR DE NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS. INSUFICIÊNCIA DE
SALDO.
Verificado excesso na utilização dos saldos de prejuízos fiscais acumulados em razão de
compensação com a base tributável apurada em lançamento de ofício, deve ser exigido
o imposto correspondente aplicado sobre o valor excedido.

POSTERGAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
IMPOSTO.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
Afastada a hipótese de postergação de pagamento de imposto em razão de glosa de
despesas pré-operacionais formalizada por meio de lançamento definitivo, não se cogita
prosseguir nesta discussão em lançamento posterior no qual a infração não está
relacionada à inobservância do regime de competência, mas sim à insuficiência de saldo
de prejuízos fiscais.

INFRAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não tendo a infração ocorrido na forma em que foi caracterizada pela autoridade fiscal,
deve ser cancelado o lançamento por insuficiência de prova.

Fl. 2340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

JUROS DE MORA. APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO.
Na apuração do lucro real anual, o saldo positivo do imposto apurado em 31 de
dezembro do ano-calendário será pago em quota única, até o último dia útil do mês de
março do ano subsequente, ficando sujeito à incidência de juros equivalentes à taxa
Selic, acumulada mensalmente, a partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês
anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do pagamento.

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é devida a
incidência dos juros de mora calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
do seu vencimento.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Impugnação foi provida, tão somente, com relação ao crédito fiscal
supostamente apurado em 2008 e adicionado ao saldo da base de cálculo negativa do ano de
2007, de acordo com a conclusão da DRJ (fls. 2.108):
Desta forma, na falta de comprovação da infração relatada no procedimento fiscal, o
valor de R$ 18.745.761,40 deve ser recomposto ao saldo de prejuízos fiscais e das bases
de cálculo negativas de CSLL no ano-calendário de 2008, reduzindo a base de cálculo
do lançamento na mesma proporção.
Em razão do referido provimento parcial, a DRJ interpôs Recurso de Ofício, com
fundamento no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72 e na Portaria MF no 63/2017.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.175/2.222), sustentando,
em síntese, o seguinte:
(i)
Os Autos de Infração seriam nulos, “em razão dos manifestos erros de
direito cometidos pela Fiscalização”, violando o art. 142 do CTN,
resumidos da seguinte forma:
a) Em relação à aplicação do PAF no 16682-720.906/2011-13, a D.
Fiscalização não teria observado o comando determinado pelo art.
273 do Regulamento do Imposto de Renda (“RIR/99” – Decreto no
3.000/1999) e pelo Parecer Normativo COSIT no 02/1996 ao
promover o ato de lançamento, pois, por erro de direito, não
realizou a recomposição dos resultados nos períodos-base
subsequentes aos anos-calendários autuados, deixando, assim, de
considerar valores que deveriam ter sido excluídos das bases do
IRPJ e da CSLL;
b) Quanto ao PAF no 16682.722.364/2016-28, os Autos de Infração
são ilíquidos, na medida em que ainda não se teria qualquer certeza
do montante em discussão nos autos do Processo Administrativo.
Essa circunstância compromete a validade dos lançamentos
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

impugnados, pois estes não refletem com liquidez e certeza o
cálculo do montante do tributo devido, em desconformidade com o
art. 142 do CTN.
(ii)
N mérito, não mereceria prosperar a redução do saldo de Prejuízos Fiscais
no ano-calendário de 2006, realizada de ofício através do Processo
Administrativo no 16682.720.906/2011-13, nos valores de R$ 682.413,57 e
R$ 24.354.681,62, tampouco a cobrança de tributo pelo suposto
aproveitamento de tais prejuízos fiscais reduzidos nos anos calendários de
2012 e 2013, pois:
a) O prejuízo fiscal e base negativa da CSLL registrados pela
Recorrente no ano-calendário de 2006 seriam compostos por
despesas incorridas na etapa de exploração da atividade de
exploração e produção de petróleo e gás natural (E&P), as quais
possuem tratamento contábil e fiscal distinto das despesas pré-
operacionais, podendo ser integralmente deduzidas quando
incorridas, o que teria sido reconhecido posteriormente pela Lei no
13.586/17;
b) Ainda que tais despesas fossem consideradas pré-operacionais e,
portanto, não pudessem ser integralmente deduzidas do lucro real e
da base de cálculo da CSLL no período em que incorridas, a D.
Fiscalização deveria ter feito a recomposição da base tributável da
Recorrente para considerar a dedução dos referidos gastos na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL a partir do ano-calendário de 2011,
visto que, nos termos do art. 58, §3o da Lei no 4.506/64 e do art. 11,
parágrafo único da Lei no 12.973/14, as despesas pré-operacionais
são passíveis de amortização fiscal a partir do início das operações
da empresa, no prazo mínimo de 5 anos.
(iii)
Também não procede a redução dos Prejuízos Fiscais realizados de ofício
por meio do Processo Administrativo no 16682-722.364/2016-28, nos
valores de R$ 9.298.491,08 e R$ 676.115.019,15, que teria motivado a
alegada insuficiência de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL nos anos-
calendário de 2012 e 2013 e a consequente compensação indevida no
entendimento da D. Fiscalização, uma vez que:
a) Conforme as diversas razões expostas pela ora Recorrente no
Processo Administrativo no 16682-722.364/2016-28 e reiteradas
nestes autos, é improcedente a acusação fiscal carreada naqueles
referidos autos, sendo equivocada a adição de lucro tributável
(“ganho de capital”) às bases do IRPJ e da CSLL no ano-calendário
de 2011, promovida pelo referido lançamento.
b) O Processo Administrativo no 16682-722.364/2016-28 aguarda
julgamento de Recurso Voluntário por este E. CARF, de modo que
os créditos tributários a ele relacionados se encontram com sua
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, III, do Código
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

Tributário Nacional. Por esse motivo, impõe-se o cancelamento ou,
no mínimo, o sobrestamento dos Autos de Infração ora combatidos
até a prolação de decisão definitiva nos autos do Processo
Administrativo no 16682-722.364/2016-28.
(iv)
Haveria excesso de cobrança, decorrente (a) da aplicação incorreta da Taxa
Selic para o cálculo dos juros de mora, pois a Fiscalização teria utilizado
termos iniciais incorretos, violando o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96 e (b)
a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício seria ilegal.
Esta C. Turma, em 17/07/2019, decidiu por converter o julgamento dos recursos
em diligência, por meio da Resolução no 1301-000.709, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o julgamento
do presente recurso até que seja proferida decisão administrativa definitiva no processo
no 16682.722.364/2016-28, devendo, ao final, ser juntado aos autos cópia das principais
peças, e remetido o processo ao relator para que se prossiga o julgamento.
Deste modo, foi reconhecida a prejudicialidade entre este processo e o PAF no
16682-722.364/2016-28. Este último foi julgado por meio do Acórdão no 1201-003.561 (Rel.
Cons. Gisele Barra Bossa, Sessão de 22/01/2020), com encerramento em 28/05/2020 (fls. 2.326),
razão pela qual estes autos foram encaminhados para novo julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 26/06/2018 (fls. 2.116), tendo
interposto seu Recurso Voluntário em 25/07/2018 (fls. 2.117), dentro do prazo previsto no art. 33
do Decreto no 70.235/72, por procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais,
conheço o Recurso Voluntário.
Como relatado, os Autos de Infração apuraram supostas infrações de
compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL em montante superior ao
saldo existente, relativas aos anos-calendário de 2012 e 2013. Segundo o TVF, os seguintes fatos
geraram a redução de tais montantes:
(i)
Redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa feita por meio do
PAF no 16682-720.906/2011-13, referente ao ano-calendário de 2006;
(ii)
Prejuízo operacional, prejuízo não operacional e base de cálculo negativa
compensados de ofício, em função do PAF no 16682-722.364/2016-28; e
(iii)
Glosa de crédito fiscal apurado em 2008 e adicionado ao saldo de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa do ano de 2007, sem que o referido
montante tivesse sido lançado nas fichas 09A – Demonstração do Lucro
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

Real e 17 – Cálculo da Contribuição sobre o Lucro Líquido da DIPJ
transmitida pelo contribuinte no referido exercício social.
No caso do item “(iii)”, houve a reversão da glosa por meio do acórdão da DRJ
ora recorrido (fls. 2.087/2.112), que foi objeto de Recurso de Ofício.
Passo, então, a analisar os argumentos apresentados no Recurso Voluntário.

I. Preliminarmente: supostas nulidades decorrentes de erro de direito
A Recorrente alegou que a Fiscalização teria incorrido em erros de direito na
apuração das infrações, com relação aos itens “(i)” e “(ii)” citados acima.
A respeito da redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa feita por
meio do PAF no 16682-720.906/2011-13 (AC 2006), a Recorrente sustentou que não teria sido
observado o art. 273 do RIR/99 e o Parecer Normativo Cosit no 2/96. Isso porque a Fiscalização
não teria realizado a “recomposição dos resultados nos períodos-base subsequentes aos anos-
calendário autuados”, o que teria como consequência a falta de consideração de valores que
deveriam ter sido excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ora exigidos.
Nesse caso, entendo que a matéria alegada se aproxima mais ao próprio mérito da
exigência do que a uma preliminar de nulidade, ainda que se afirme existir “erro de direito”.
Tanto que a Recorrente apresenta novamente, em momento seguinte das suas razões recursais,
referidas alegações (fls. 2.185). Porém, uma vez que alegada também em sede de preliminar, não
concordo com a referida alegação de nulidade, por três razões.
Primeiro, é importante deixar claro que a Súmula Carf no 36, que trata de
compensação indevida de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, estabelece a exclusão da
parcela paga posteriormente, nos casos de postergação. De acordo com este enunciado não há,
nestes casos, em regra, erro formal que gere preliminarmente a nulidade da cobrança. Vale
destacar, nesse sentido, Declaração de Voto da Cons. Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 9101-
006.296 (Rel. Cons. Alexandre Evaristo Pinto, Sessão de 14/09/2022):
A jurisprudência administrativa, assim, está consolidada no sentido de que a
postergação de pagamento evidenciada em razão da possibilidade de ajustes futuros ao
lucro líquido, para apuração do lucro real, implica em excluir da exigência a parcela
paga posteriormente, sem afetar a validade do lançamento, consoante procedido pelo
Colegiado a quo. (destaquei)
Segundo, a autuação feita no PAF no 16682-720.906/2011-13 ocorreu em
25/10/2011, ano em que a Recorrente iniciou as suas operações, como afirmado por ela própria e
confirmada pelo acórdão recorrido, tendo optado pela apuração do IRPJ e da CSLL pela
sistemática anual. Ou seja, não havia ainda encerramento do período de apuração com resultado
que permitisse à Fiscalização identificar o recolhimento a maior dos tributos, como decorrência
da postergação. Portanto, não caberia a aplicação da postergação naqueles autos, o que sequer foi
objeto de irresignação naquele momento.
Terceiro, o lançamento de ofício feito nestes autos tão somente aplicou o
resultado do PAF no 16682-720.906/2011-13, pois, apesar da autuação lavrada e mantida
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

naqueles autos, a Recorrente utilizou os montantes glosados de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa. Não se exige tributo não recolhido ou recolhido a menor, pois a infração é de
compensação indevida, que exige da Fiscalização a verificação ou não da existência e
regularidade dos valores utilizados, cujo resultado já havia sido definido em procedimento
administrativo anterior.
Sobre esse aspecto, a Recorrente faz referência, em seus Memoriais encaminhados
a este Carf, ao precedente materializado no Acórdão no 9101-006.707 (Rel. Cons. Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 12/09/2023). Neste caso, houve decisão com fundamento no
então vigente art. 19-E da Lei no 10.522/02, tendo sido designado Redator do Voto Vencedor o
Cons. Luis Henrique Marotti Toselli. Nas suas razões, o Redator bem explicou a sua posição
diante da excepcionalidade do caso, em que o próprio TVF está baseado na antecipação de
custos, tendo sido certificado expressamente pela Fiscalização, naqueles autos, que o
contribuinte vinha adicionando os valores nas apurações futuras. Veja-se (p. 27/28 do Acórdão):
A transcrição dessa parte do TVF, segundo penso, já evidencia um erro na formação da
base de cálculo do item da autuação relativo à depreciação acelerada dos custos da
canade-açúcar, qual seja, a não consideração da quota da depreciação normal.
Em outras palavras, a glosa relativa ao custo do plantio de cana-de-açúcar foi feita pelo
valor integral (R$16.443.992,76), desconsiderando a parcela (quota de depreciação) do
próprio ano de 2007 (de 20%), fato este que já revela que a grandeza que acabou sendo
tributada está em excesso.
Esse erro, a meu ver, não constitui um vício material propriamente dito, podendo ser
reparado por meio da respectiva redução na base de cálculo.
Ocorre, porém, que apesar da existência desse “erro sanável”, salta aos olhos o fato de
que a própria fiscalização atestou que a Recorrente apenas antecipou a dedução das
despesas com a cana no ano calendário de 2007, afinal estas mesmas despesas foram
adicionadas fiscalmente em períodos subsequentes de acordo com a taxa de depreciação
contábil.
Relembre-se, aqui, que a motivação da autuação tem por base o argumento de que a
Recorrente não poderia ter usufruído do benefício fiscal consistente na "antecipação"
dos custos canavieiros. Sendo agroindústria, prevaleceu na CSRF o entendimento de
que o benefício da depreciação acelerada não lhe seria aplicável, estando os custos da
cana sujeitos à exaustão.
A própria autoridade fiscal responsável pelo lançamento, entretanto, se certificou de que
a Recorrente vinha adicionando os valores deduzidos de forma antecipada nas suas
apurações futuras, o que revela o seu conhecimento, já na fase de auditoria, de
ocorrência de “mera” postergação.
Isso significa dizer que, diante de uma hipótese de postergação de pagamento de
tributos, a autoridade fiscal acabou caracterizando a infração como se fosse de
indedutibilidade de despesas.
O Auto de Infração, contudo, é fruto de metodologia que limitou-se a glosar os valores
deduzidos com inobservância ao princípio da competência, mas sem cogitar a aplicação
de instituto próprio aplicável a esta conduta, qual seja, a cobrança de diferenças por
postergação.
É notório que a fiscalização não observou o rito próprio de lançamento para tributo
postergado, previsto no Decreto-Lei n. 1.598/1977, in verbis: (destaque no original)
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

Trata-se, portanto, de situação distinta daquela discutida neste caso, que envolve
glosa de compensações com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa insuficientes.
Já no que se refere às compensações feitas no PAF no 16682.722.364/2016-28, o
erro de direito seria a suposta falta de liquidez da autuação, pois o crédito tributário cobrado
naqueles autos ainda estaria em discussão administrativa neste Carf. Com isso, estaria violado o
art. 142 do CTN.
Tal alegação, a meu ver, não deve prosperar. É que o lançamento de ofício
efetuado nos autos do PAF no 16682.722.364/2016-28 gera efeitos imediatos, ainda que o crédito
tributário dele resultante tenha a sua exigibilidade suspensa por conta da instauração do
contencioso administrativo (art. 151, III, do CTN). Atingindo a suspensão a própria
exigibilidade, e não a existência do lançamento, é natural que gere seus efeitos com relação ao
saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa do contribuinte. Não há que se falar, assim,
em iliquidez da cobrança.
Além disso, não há qualquer prejuízo à Recorrente na concomitância dos
processos administrativos, especialmente porque esta C. Turma, na Resolução no 1301-000.709,
reconheceu anteriormente a prejudicialidade e determinou o sobrestamento destes autos até a
definição do PAF no 16682.722.364/2016-28, eliminando o risco de decisões conflitantes ou
contraditórias (fls. 2.267/2.269).
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade.

II. Mérito
II.1. Redução do prejuízo fiscal realizado de ofício por meio do PAF no 16682.720906/2011-
13
A Fiscalização, nestes autos, aplicou o resultado do PAF no 16682.720906/2011-
13, que levou a uma redução de ofício do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da
Recorrente. Veja-se:

Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

Como pode ser visto no TVF elaborado naquele Processo Administrativo (fls.
2.079/2.086), a autuação decorreu da glosa de gastos realizados na fase pré-operacional e das
despesas financeiras referentes ao ano-calendário de 2006, tendo em vista o seu aproveitamento
integral no resultado daquele exercício, ao invés de tais montantes terem sido registrados como
ativo diferido para futura amortização, nos termos do art. 325 do RIR/99 (fls. 2.082):

Ao final, a Fiscalização determinou a retificação dos saldos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa por parte da Recorrente (fls. 2.083):

Vale destacar, ainda, a apuração realizada pela Fiscalização, em que constam os
ajustes realizados (fls. 2.085), que correspondem aos valores citados no lançamento de ofício
feito nestes autos:
(i) Período de 01/01/2006 a 01/09/2006 (DIPJ 2006):

(ii) Período de 02/09/2006 a 31/12/2006 (DIPJ 2007):

Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

A Recorrente apresentou Impugnação naqueles autos, que foi rejeitada pela
DRJ/RJO (fls. 1.965/1.984), por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
FASE PRE-OPERACIONAL. GASTOS ATIVÁVEIS. Os gastos efetuados na fase pre-
operacional devem ser obrigatoriamente registrados no ativo diferido para posterior
amortização.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
CSLL. DECORRÊNCIA. Subsistindo as matérias fáticas que ensejaram o lançamento
matriz (IRPJ), igual sorte colhe o auto de infração lavrado por mera decorrência, tendo
em vista o nexo causal existente entre eles.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Como apontado pela DRJ neste caso, aquela decisão não foi objeto de Recurso
Voluntário, tornando-se definitiva no âmbito do contencioso administrativo.
Não obstante, nestes autos, a Recorrente contesta a redução de ofício dos
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa feita em decorrência do PAF no 16682.720906/2011-
13, alegando basicamente o seguinte:
(i)
O prejuízo fiscal e base negativa da CSLL registrados pela Recorrente no
ano-calendário de 2006 seriam compostos por despesas incorridas na etapa
de exploração da atividade de exploração e produção de petróleo e gás
natural (E&P), as quais possuem tratamento contábil e fiscal distinto das
despesas pré-operacionais, podendo ser integralmente deduzidas quando
incorridas, o que foi reconhecido pela Lei no 13.586/17; e
(ii)
Ainda que tais despesas fossem consideradas pré-operacionais e, portanto,
não pudessem ser integralmente deduzidas do lucro real e da base de
cálculo da CSLL no período em que incorridas, a D. Fiscalização deveria
ter feito a recomposição da base tributável da Recorrente para considerar a
dedução dos referidos gastos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL a
partir do ano-calendário de 2011, visto que, nos termos do art. 58, §3o da
Lei no 4.506/64 e do art. 11, parágrafo único da Lei no 12.973/14, as
despesas pré-operacionais são passíveis de amortização fiscal a partir do
início das operações da empresa, no prazo mínimo de 5 anos.
Com efeito, o tratamento contábil dos referidos gastos foi objeto do acórdão
proferido no PAF no 16682.720906/2011-13, que concluiu pela sua dedutibilidade desde que
registrados no ativo diferido e posteriormente amortizados. Inclusive, foram analisados os
aspectos de fato concernentes à natureza dos dispêndios, destacando que não se tratam de
despesas exploratórias, mas sim administrativas e/ou financeiras. Veja-se a fundamentação
adotada pela DRJ (fls. 1.982):
In casu, como já mencionado, os gastos são referentes a despesas administrativas e
financeiras, e não a gastos exploratórios. Os referidos métodos de contabilização não
dispõem acerca do tratamento a ser dado às despesas administrativas e/ou financeiras,
mas tão somente às despesas exploratórias as quais não foram objeto de glosa.
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

O interessado alega que não estaria sujeito às regras de atividades pré-operacionais.
Ledo engano. Considerando que o interessado se encontrava em fase pré-operacional,
aplica-se a regra contida no art. 179, inciso V, da Lei 6.404/1976, e no art. 325, inciso
II, alínea ́a`, do RIR/1999, que determina que as despesas de organização pré-
operacionais, in casu, as despesas administrativas e financeiras, devem ser ativadas para
posterior amortização. Transcrevem-se abaixo os referidos dispositivos legais: (...)
Não tendo sido interposto recurso em face daquela decisão, operou-se o trânsito
em julgado administrativo, com a definitividade do lançamento efetuado neste âmbito. Assim,
analisar as razões utilizadas pela DRJ naqueles autos acabaria por subverter a preclusão que se
deu naquele Processo Administrativo, revisando as conclusões do julgamento proferido por
via inadequada.
A Recorrente alega, para sustentar a modificação das conclusões da DRJ naqueles
autos, que a edição da Lei no 13.586/17 seria um fato novo apto a alterar aquela decisão
administrativa. Segundo alega, tal diploma normativo teria reconhecido a legitimidade das
deduções feitas, já amparada por dispositivos legais anteriores, servindo como norma
interpretativa, com efeitos retroativos nos termos do art. 106, I, do CTN.
O art. 1o da Lei no 13.586/17 trata da possibilidade de dedução das importâncias
aplicadas “nas atividades de exploração e de produção de jazidas de petróleo e gás natural,
definidas no art. 6o da Lei no 9.478/97”. Veja-se:
Art. 1o Para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), poderão ser integralmente deduzidas as
importâncias aplicadas, em cada período de apuração, nas atividades de exploração e de
produção de jazidas de petróleo e de gás natural, definidas no art. 6o da Lei no 9.478, de
6 de agosto de 1997 , observado o disposto no § 1o deste artigo. (Produção de efeito)
§ 1o A despesa de exaustão decorrente de ativo formado mediante gastos aplicados nas
atividades de desenvolvimento para viabilizar a produção de campo de petróleo ou de
gás natural é dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
§ 2o Para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá ser
considerada a exaustão acelerada do ativo de que trata o § 1o deste artigo, calculada
mediante a aplicação da taxa de exaustão, determinada pelo método das unidades
produzidas, multiplicada por dois inteiros e cinco décimos.
§ 3o A quota de exaustão acelerada de que trata o § 2o deste artigo será excluída do lucro
líquido, e o total da exaustão acumulada, incluídas a normal e a acelerada, não poderá
ultrapassar o custo do ativo.
§ 4o A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o § 3o
deste artigo, o valor da exaustão normal, registrado na escrituração comercial, deverá
ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
§ 5o Quanto às máquinas, aos equipamentos e aos instrumentos facilitadores aplicados
nas atividades de desenvolvimento da produção, a depreciação dedutível, para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, deverá ser realizada de acordo
com as taxas publicadas periodicamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para cada espécie de bem, em condições normais ou médias.
§ 6o Sem prejuízo do disposto no § 5o deste artigo, fica assegurado ao contribuinte o
direito de computar a quota efetivamente adequada às condições de depreciação das
suas máquinas, equipamentos e instrumentos facilitadores aplicados nas atividades de
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

desenvolvimento da produção, desde que faça prova dessa adequação, quando adotar
taxa diferente da publicada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ainda que se desconsiderassem as razões fáticas a respeito da natureza das
despesas apontados pelo acórdão da DRJ, o art. 10 da própria Lei no 13.586/17 estabeleceu
expressamente que o seu art. 1o só passou a produzir efeitos a partir de 01/01/2018. Sendo assim,
entendo que não se trata de fato novo apto a retroagir e modificar a situação jurídica definida de
pela DRJ no PAF no 16682.720906/2011-13.
Nesse sentido, o Acórdão no 1302-006.967 deste Carf (Rel. Cons. Paulo Henrique
Silva Figueiredo, Sessão de 17/10/2023), em votação unânime, ao concluir pela necessidade de
contabilização das despesas com exploração da atividade de prospecção e extração de petróleo
no ativo diferido, apresentou razão de decidir semelhante a respeito dos efeitos da Lei no
13.586/17:
E aqui cabe registrar a alteração legislativa realizada por meio da Lei no 13.586, de
2017, em cujo Art. 1o se dispõe que “Para fins de determinação do lucro real e da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), poderão ser
integralmente deduzidas as importâncias aplicadas, em cada período de apuração, nas
atividades de exploração e de produção de jazidas de petróleo e de gás natural, definidas
no art. 6o da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997”. (...)
A inovação legislativa não produz nenhum reflexo, portanto, em relação ao lançamento
de ofício sob apreciação, que se refere a dispêndios efetuados nos anos-calendários de
2009 e 2010.
A Recorrente alega, ainda, que caberia à Autoridade Fiscal efetuar a recomposição
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos períodos envolvidos, com base no art. 273 do
RIR/99 e no Parecer Normativo Cosit no 2/96, considerando que (i) no PAF no
16682.720906/2011-13 foi reconhecido o direito de aproveitamento das despesas, desde que no
período de 5 (cinco) anos a partir do início da operação, (ii) tal operação se iniciou em 2011,
conforme DIPJ e demonstrações financeiras da Recorrente e (iii) assim, a autuação feita nestes
autos, relativa aos anos-calendário de 2012 e 2013, só seria legítima caso fosse feita a reapuração
dos períodos, a fim de verificar se houve diferença de imposto a pagar. Alegou, ainda, que não
deduziu do lucro real de 2011, 2012 e 2013 a quota de amortização reconhecida no PAF no
16682.720906/2011-13.
Como mencionado, no lançamento realizado por meio do PAF
16682.720906/2011-13, feito em 25/10/2011, a Fiscalização intimou o contribuinte para retificar
o saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, tendo em vista as glosas realizadas. Com o
indeferimento da Impugnação apresentada naqueles autos, mediante julgamento de 16/06/2016, a
DRJ também determinou a mesma medida (fls. 1.965):
INTIME-SE o interessado para retificar no LALUR os prejuízos fiscais e as bases
negativas de contribuição social nos termos dos autos de infração lavrados (01/01/2006
a 01/09/2006 – R$ 682.413,57 – IRPJ e CSLL; 02/09/2006 a 31/12//2006 – R$
24.354.681,62 – IRPJ e CSLL), ressalvado o direito de interposição de recurso
voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF.
Como afirmado pela Recorrente e ratificado pela DRJ, as atividades operacionais
se iniciaram em 2011, tendo sido feita opção pela tributação anual do IRPJ e da CSLL. Por isso,
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

no momento do lançamento de ofício feito naquele PAF, realizado em 25/10/2011, não seria
possível a aplicação das regras de postergação, pois não havia tributo recolhido a ser abatido.
Porém, a Recorrente, mesmo após o lançamento de ofício mencionado, utilizou
referido prejuízo fiscal e base de cálculo negativa nos anos-calendário de 2012 e 2013, via
compensação, dando origem às infrações apuradas neste PAF. Ou seja, optou por manter os
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa já glosados e, em seguida, utilizar os mesmos via
compensação do lucro real registrado no Lalur.
Ainda que optasse por não retificar as informações enquanto não houvesse
encerramento da discussão administrativa, a Recorrente também deveria ter feito referidos
ajustes após o acórdão da DRJ, de 16/06/2016, que transitou em julgado na esfera administrativa,
em que houve nova intimação para a realização desses ajustes.
Isso não foi feito. A ação fiscal que deu origem aos Autos de Infração lavrados
nestes autos se iniciou em 08/02/2017, com o lançamento de ofício tendo sido realizado em
04/12/2017. Ou seja, houve tempo razoável para a correção dos prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativa. Como isso não foi feito, foi constatada a infração, que tão somente replicou os
ajustes já definidos no PAF encerrado: uma vez que feitas as compensações com o prejuízo fiscal
já reduzido de ofício anteriormente, é necessário exigir o tributo correspondente.
Além disso, mesmo que se considerasse possível e eventual “recomposição”
nestes autos, a Recorrente não trouxe prova efetiva do tributo recolhido a maior nos exercícios
ocorridos após o início das suas operações, limitando-se a afirmar que, nas DIPJs dos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014, não teria amortizado qualquer valor. Porém, não foram
apresentados elementos sobre a contabilização desses gastos ou a sua natureza específica, de
forma completa e discriminada, a fim de permitir a análise da legitimidade de eventuais
amortizações que poderiam ter sido feitas e não o foram. Veja-se ainda que o TVF e o acórdão
presentes no PAF no 16682.720906/2011-13, apesar de mencionarem abstratamente a
possibilidade de amortização dos gastos feitos na fase pré-operacional, não analisaram de forma
pormenorizada referidos gastos.
Com base nessas razões, entendo improcedentes as alegações e correta a autuação
ao reduzir de ofício os montantes de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa glosados pelo
PAF no 16682.720906/2011-13.

II.2. Compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa feita de ofício em função do
PAF no 16682.722.364/2016-28
Além da redução de ofício mencionada acima, a Fiscalização considerou os
montantes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa que foram compensados de ofício em
função da exigência formulada no PAF no 16682.722.364/2016-28:
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

Diferentemente do PAF no 16682.720906/2011-13, o acórdão proferido pela DRJ
no PAF no 16682.722.364/2016-28 foi objeto de Recurso Voluntário a este Carf, o qual foi
provido por maioria mediante acórdão ementado da seguinte forma (fls. 2.270/2.323):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. INOCORRÊNCIA. Na medida que as
operações foram calcadas em atos lícitos e diante da inexistência de legislação apta a
limitar a capacidade do contribuinte de se auto-organizar e de gerir suas atividades, não
há que se falar em planejamento tributário abusivo.
Em que pese as normas gerais de controle de planejamentos tributários relacionadas às
figuras do abuso de direito, abuso de forma, negócio jurídico indireto e inexistência de
propósito negocial não tenham amparo no Direito Tributário Brasileiro, o que por si só
já deveria afastar as exigências do IRPJ e da CSLL, restou evidenciado no caso concreto
a existência razões negociais, operacionais e regulatórias relevantes. Não se verifica
atipicidade da forma jurídica adotada em relação ao fim, ao intenso prático visado,
tampouco adoção de forma jurídica anormal, atípica e inadequada.

ENTIDADES DISTINTAS. LEI DO PETRÓLEO. REGIME DO REPETRO. A
potencial flexibilização do monopólio do petróleo não constitui, nem de longe,
privatização das áreas petrolíferas. Logo, ao contrário do defendido pelo fisco, não pode
a operação em sua essência se referir à alienação de 40% do “Campo Pelegrino”, sob
pena se admitir possível a alienação de bacias, campos ou poços de petróleo, o que não
só afronta a Lei do Petróleo como o próprio artigo 177, da CF/88.
Ademais, não pode o fisco converter empresas brasileiras, constituídas como entidades
em separado por força do art. 39, IV da Lei n° 9.478/97 (REPETRO), em típicos casos
de patrimônio comum para fins de justificar o surgimento de um suposto "ganho de
capital". Tal prática viola as normas especiais de regulação, os artigos 418 e 426, do
RIR/99 e o princípio da entidade.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Em se tratando de exigência reflexa que têm por
base os mesmos fatos do lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
no processo principal constitui prejulgado na decisão da CSLL. (Acórdão no 1201-
003.561, Rel. Cons. Gisele Barra Bossa, Sessão de 22/01/2020)
O PAF no 16682.722.364/2016-28 se encerrou no âmbito administrativo, com a
lavratura do respectivo Extrato de Encerramento (fls. 2.326).
Sendo assim, a compensação de ofício realizada naquele Processo Administrativo
deve ser revertida, razão pela qual os montantes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

foram compensados regularmente. Por este motivo, deve ser provido o Recurso Voluntário neste
ponto.

II.3. Demais alegações subsidiárias
A Recorrente alegou, ainda, que haveria excesso de cobrança, decorrente da
aplicação incorreta da Taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, pois a Fiscalização teria
utilizado termos iniciais incorretos, violando o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96. Isso porque,
embora tenha considerado o vencimento dos tributos nos dias 28/03/2013 e 31/03/2014, aplicou
as taxas de juros a partir de janeiro dos referidos anos-calendário.
Tal alegação não deve prosperar. De acordo com o art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei no
9.430/96, o saldo do imposto a pagar relativo ao IRPJ e à CSLL apurados anualmente deve ser
recolhido até o último dia do mês de março do ano-calendário subsequente, acrescido de juros de
mora pela taxa Selic a partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao pagamento,
acrescido de 1% no mês do pagamento.
De acordo com as informações da Receita Federal,1 a taxa Selic entre
fevereiro/2013 e o mês da lavratura do Auto de Infração foram as seguintes:
2013
2014
2015
2016
2017
Janeiro
0,85%
0,94%
1,06%
1,09%
Fevereiro
0,49%
0,79%
0,82%
1,00%
0,87%
Março
0,55%
0,77%
1,04%
1,16%
1,05%
Abril
0,61%
0,82%
0,95%
1,06%
0,79%
Maio
0,60%
0,87%
0,99%
1,11%
0,93%
Junho
0,61%
0,82%
1,07%
1,16%
0,81%
Julho
0,72%
0,95%
1,18%
1,11%
0,80%
Agosto
0,71%
0,87%
1,11%
1,22%
0,80%
Setembro
0,71%
0,91%
1,11%
1,11%
0,64%
Outubro
0,81%
0,95%
1,11%
1,05%
0,64%
Novembro
0,72%
0,84%
1,06%
1,04%
0,57%
Dezembro
0,79%
0,96%
1,16%
1,12%
1,00%
Somando os montantes de fevereiro/2013 a dezembro/2017 e de fevereiro/2014 a
dezembro/2017, as taxas de juros aplicáveis seriam, respectivamente, de 53,45% e 45,28%,
exatamente aquelas aplicadas pela Fiscalização.
A Recorrente também alegou a ilegalidade de cobrança de juros de mora sobre a
multa de ofício. Porém, referida exigência está de acordo com a Súmula Carf no 108, que dispõe
o seguinte: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Diante do exposto, rejeito as alegações.

1 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-
selic
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

III. Recurso de Ofício interposto pela DRJ
Os prejuízos fiscais e base de cálculo negativa foram reduzidos, também, por
conta de suposto crédito fiscal apurado em 2008 e adicionado ao saldo do ano-calendário de
2007, sem lançamento nas Fichas 09A e 17 da DIPJ.
Referida glosa, porém, foi revertida pela DRJ, com base na seguinte
fundamentação (fls. 2.108):
Diante dos fatos relatados e havendo previsão legal para a ocorrência da situação ora
retratada, verifica-se que não ficou configurada a infração na forma definida no
lançamento, uma vez que a informação foi prestada na DIPJ 2009 e há o correspondente
registro na Parte B do Lalur.
Note-se que não se pretende na presente análise convalidar o procedimento do
contribuinte em relação aos fatos que motivaram os ajustes de períodos anteriores
(alegada mudança de critério contábil), questão que foge à presente deliberação, mas,
essencialmente, evidenciar que o procedimento fiscal, na forma como foi conduzido,
desconsiderou elementos essenciais para avaliação do caso concreto, produzindo uma
conclusão no mínimo precipitada sobre a matéria.
Era nítida a necessidade de aprofundamento da investigação, inclusive por meio de
intimação para que o contribuinte prestasse os esclarecimentos devidos a respeito da
alteração registrada no Lalur, procedimento que não se conhece que tenha sido
efetivado, o que poderia resultar ou não em lançamento, mas, certamente, não da forma
como foi concretizado.
Nesse ponto, é bom lembrar que o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, prevê que a
exigência do crédito tributário será formalizada em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis
à comprovação do ilícito.
Desta forma, na falta de comprovação da infração relatada no procedimento fiscal, o
valor de R$18.745.761,40 deve ser recomposto ao saldo de prejuízos fiscais e das bases
de cálculo negativas de CSLL no ano-calendário de 2008, reduzindo a base de cálculo
do lançamento na mesma proporção.
Tendo em vista referida exclusão, a DRJ recalculou os valores de IRPJ e de CSLL
devidos pela Recorrente, chegando respectivamente aos seguintes montantes: (i) R$
49.944.984,75 e (ii) R$ 17.997.474,51. De acordo com os Autos de Infração (fls. 1.201/1.220),
os valores de IRPJ e de CSLL cobrados originalmente eram de R$ 54.631.425,10 e R$
19.684.593,03. Veja-se um demonstrativo:

Lançamento (A)
DRJ (B)
Diferença (A) - (B)
IRPJ
R$54.631.425,10
R$49.944.984,75
R$4.686.440,35
CSLL
R$19.684.593,03
R$17.997.474,51
R$1.687.118,52
Total
R$74.316.018,13
R$67.942.459,26
R$6.373.558,87
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2017-52

Desta forma, ainda que considerada a multa de ofício correspondente (75%), o
montante cancelado não ultrapassa o valor de R$ 15.000.000,00 previsto na Portaria MF no
2/2023, aplicável por conta da Súmula Carf no 103.
Assim, proponho o não conhecimento do Recurso de Ofício.

IV. Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, lhe dou parcial provimento, para cancelar a exigência de IRPJ e de CSLL sobre os
valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa reduzidos em função do Processo
Administrativo no 16682.722.364/2016-28.
Ainda, não conheço o Recurso de Ofício, uma vez que o montante cancelado é
inferior ao estabelecido na Portaria MF no 2/2023.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2355
DF CARF MF
Original